Tribunal: TJMT
Processo: 1042265-74.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042265-74.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA DE ABREU - CPF: 028.403.351-07 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1042265-74.2024.8.11.0002
.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ROSÂNGELA PEREIRA DE ABREU.

Recorrida:
CLARO S/A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO E DE USO PROFISSIONAL DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou improcedente pedido de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, decorrente de cancelamento de linha telefônica móvel supostamente quitada e utilizada para fins profissionais.

A parte autora alega ter pagado a última fatura em 10/07/2024 e que o cancelamento do serviço caracterizaria falha na prestação, com prejuízos de ordem moral. A operadora de telefonia, por sua vez, afirmou que o contrato foi cancelado por inadimplência e que o pagamento referido pela autora se refere a acordo de débitos antigos, de 07/2023 a 12/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento da linha telefônica foi indevido a ensejar o restabelecimento do serviço; e (ii) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente do cancelamento do serviço de telefonia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não isenta a consumidora do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

O comprovante de pagamento apresentado demonstra a quitação de acordo referente a débitos pretéritos (07/2023 a 12/2023), não havendo prova do pagamento da fatura referente ao mês de 07/2024, ensejando o legítimo cancelamento do serviço por inadimplência.

A parte autora não comprovou que a linha telefônica era utilizada no exercício de atividade profissional, tampouco os supostos prejuízos decorrentes da suspensão do serviço.

A ausência de prova do cumprimento das obrigações contratuais impede o reconhecimento de ilícito por parte da prestadora, à luz do art. 4o, IV, da Resolução ANATEL no 632/2014.

A configuração do dano moral exige a presença de ato ilícito, o que não se verifica no caso concreto, inexistindo lesão a bem jurídico da esfera extrapatrimonial da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cancelamento de linha telefônica móvel por inadimplência contratual não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova de pagamento da fatura vencida e de utilização profissional da linha impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução ANATEL no 632/2014, art. 4o, IV.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 283898864, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1.

Violação ao dever de informação - ausência de notificação do cancelamento definitivo;

2.

Violação à boa-fé objetiva – aceitação de pagamento após cancelamento;

3.

Existência de abalo moral;

4.

Necessidade de restabelecimento da linha telefônica.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Intimada (283898867), a recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante era titular da linha telefônica (65) 99341-5272 que era utilizada para o trabalho, no atendimento a clientes. Contudo, apesar da última fatura ter sido quitada no dia 10/07/2024, teve o serviço cancelado sem qualquer justificativa.

Aduz que o cancelamento indevido de linha telefônica configura falha na prestação do serviço, passível de restabelecimento e de indenização por dano moral.

A demandada, por sua vez, sustenta que as partes se encontravam vinculadas ao contrato de no 148034432, atrelado à linha telefônica no (65) 99341-5272, a qual foi cancelada em razão da inadimplência da reclamante. Acrescenta que o pagamento realizado em 07/2024 refere-se a um acordo referente aos débitos de 07/2023 a 12/2023, afastando a alegação de falha na prestação do serviço e, por consequência, o dano moral e a obrigação de restabelecimento do serviço.

O cerne recursal cinge-se à possibilidade de condenação da reclamada na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do serviço de telefonia e fixação da verba indenizatória arbitrada a título de dano moral,
decorrente do cancelamento da linha telefônica móvel
pertencente à consumidora
.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete a reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, especialmente o comprovante de pagamento (ID 283898853), no qual consta que o valor, ao contrário do alegado pela reclamante, se refere à quitação de acordo de débitos pretéritos, o que é reforçado pela reclamada nos IDs 283898857, pág. 5 e 283898858.

Desse modo, apesar das alegações da reclamante,
não
há nos autos comprovação de que tenha realizado o pagamento da fatura relativa ao mês de 07/2024.

Ademais, além da ausência de prova acerca do pagamento da fatura do mês de 07/2024
,

observa-se que a reclamante não demonstrou que a linha telefônica era utilizada no atendimento a clientes
. Portanto, não se verifica qualquer ilícito por parte da demandada a justificar o restabelecimento da linha telefônica e/ou a indenização por dano moral.

Por outro lado, não há comprovação nos autos de que a reclamante
cumpriu com obrigações fixadas no contrato de prestação do serviço,

nos termos do art. 4o da Resolução ANATEL no 632/2014. Vejamos:

Art. 4o São deveres dos Consumidores:

I - utilizar adequadamente os serviços, equipamentos e redes de telecomunicações;

II - respeitar os bens públicos e aqueles voltados à utilização do público em geral;

III - comunicar às autoridades competentes irregularidades ocorridas e atos ilícitos cometidos por Prestadora de serviço de telecomunicações;

IV - cumprir as obrigações fixadas no contrato de prestação do serviço, em especial efetuar pontualmente o pagamento referente à sua prestação, observadas as disposições regulamentares
;
(...).
(grifei).

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No presente caso,
não
se verifica a ocorrência de conduta ilícita por parte da demandada, condição essencial à configuração do abalo moral.

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Desse modo, tendo em vista a ausência de prova em sentido contrário, cujo
ônus probatório incumbia à reclamante
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
não
merece reparos e deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter
, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no art. 98, §3o, do CPC
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025